Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707944-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES, MARGARET ANN BRINDEIRO DORNELLES REQUERIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Jayro Gabriel Fonseca Dornelles e Margaret Ann Brindeiro Dornelles, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação que interpuseram contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado por Luiz Carlos da Silva Ramos em face de Jayro Gabriel Fonseca Dornelles, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e o consequente despejo. Fixou o prazo de quinze (15) dias para desocupação voluntária e entrega das chaves do imóvel localizado na SHIS QI 31, Condomínio do Lago Sul, Conjunto C, Casa 10, Lago Sul, Brasília, DF, CEP 71676-250, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. Inconformados, os requerentes alegam que o requerido ingressou com cumprimento provisório da sentença, contudo, a situação não autoriza o seu acolhimento, tendo em vista a pandemia da Covid-19. Sustentam que diante do atual cenário, toda ordem de despejo, liminar ou definitiva, mormente em cumprimento provisório de sentença, deve ser suspensa, seja ela de natureza coletiva ou individual, exatamente em razão dos problemas que surgirão com a eventual retirada do locatário e seus familiares do imóvel, devendo ser evitadas medidas extremas. Além disso, argumentam que a situação de saúde dos requerentes é de extrema relevância e não autoriza alteração na posse do imóvel de maneira precipitada, uma vez que o requerente padece de cervicobraquialgia crônica associada a espondilose cervical com dor refratária e funcionalmente limitante, com indicação de procedimento cirúrgico na coluna lombar e cintura escapular, com brevidade, e sua esposa encontra-se grávida, com quase sete (7) meses, apresentando quadro de gestação de risco, em razão de sua idade (35 anos), necessitando de repouso e devendo se afastar de situações de estresse, que possam colocar em risco sua vida e a do feto. Pontuam, ainda, que o bem em discussão é objeto de partilha em processo que tramita na comarca de Porto Alegre/RS, envolvendo o ora requerido e sua ex-esposa, sendo que, pela divisão determinada até o presente momento, o referido imóvel caberá integralmente ao cônjuge virago. Informa, o peticionante, que, ao tomar conhecimento acerca dessa situação, iniciou tratativas acerca da aquisição do imóvel junto com a ex-esposa do autor, o que acabou sendo formalizado por meio de petição assinada por ela e pelo requerente, com valor de compra e venda já aceita. Assim, e segundo afirma o requerente, a aquisição do imóvel já está acordada, o que o coloca como futuro proprietário. Diante do exposto, pedem seja acolhido o presente requerimento, com a consequente concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O caso em exame encontra previsão normativa no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em sendo assim, será possível emprestar efeito suspensivo à apelação que, de ordinário, não o tenha em duas hipóteses alternativas: a) quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou se, b) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, trata-se de ação na qual o autor busca a decretação da rescisão do contrato de locação e o consequente despejo, uma vez que não mais persiste seu interesse na renovação do referido contrato. Logo, cuida-se de demanda regida pela Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. O seu art. 58, inciso V, prevê que, em regra, a apelação interposta contra a sentença que decide controvérsias em ações de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. Excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao apelo, quando restarem presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, aplicável por analogia ao caso. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, este está consubstanciado na iminência do despejo dos requerentes. Contudo, dentro dos limites estreitos de análise preliminar que o momento oportuniza, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação para a concessão do efeito suspensivo pretendido. A Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), em seu art. 9o, determinou a suspensão de concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até 30.10.2020. Observa-se, entretanto, que a referida suspensão não se aplica ao presente caso. Primeiro, porque não mais subsiste a restrição temporal e segundo, porque tal determinação se refere apenas a medidas liminares, o que não é o caso dos autos, em que a desocupação foi determinada em final sentença. Destaque-se, ainda, que a Recomendação no 90, do Conselho Nacional de Justiça, de 2 de março de 2021 – que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19) –, não se aplica ao caso em exame, que, por não envolver situação de desocupação coletiva, mas individual, não se ajusta à sua moldura normativa. Em que pesem as demais alegações dos requerentes, envolvendo o atual cenário da pandemia da Covid-19 e questões de saúde, estas não são suficientes para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Ainda mais quando se observa dos autos que o autor enviou ao réu notificação extrajudicial, visando à rescisão do contrato de locação e a devolução do imóvel alugado em 31.12.2019, ou seja, há mais de um ano e bem antes da declaração da pandemia. Registre-se que, pelo menos neste juízo de cognição sumária, o fato de o imóvel em questão ser objeto de partilha em outro processo, envolvendo o requerido e sua ex-esposa, não retira do autor sua legitimidade para propor a presente ação, mesmo porque, como consta no documento ID Num. 24124692, os direitos e ações partilhados sobre o imóvel em questão serão partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada uma das partes. Além disso, não há provas concretas de formalização da proposta referente à venda do imóvel. Como bem destacou o juízo a quo, “as tratativas realizadas pelos litigantes não demonstram a concretude de um eventual contrato preliminar de promessa de compra e venda de imóvel, conforme alude o art. 458 do CC”. Em sendo assim, por não ver materializadas as hipóteses de que cuida o art. 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator